Tribunal: TJES
Processo: 5001389-51.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. REVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTORA LITIGOU SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
No caso dos autos, a Autora/Recorrente ajuizou a demanda objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 53336037, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que
“a Autora, que é pessoa idosa e beneficiária da previdência social, foi surpreendida com a inserção de um cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao seu benefício previdenciário, o qual, todavia, nunca fora contratado por ela”,
sendo expressa ao impugnar a assinatura constante no Contrato, consignando que
“muito embora o réu tenha anexado o contrato de cartão de crédito consignado aos autos com a assinatura da autora, é certo dizer que esses são fruto de fraude, pois a autora não assinou nenhum contrato com o réu, tampouco de empréstimo consignado. Tanto é verdade que o documento anexado pelo réu possui letras de assinatura distintas entre o que se vê da suposta assinatura da cliente e do local e data logo ao lado. Em verdade, nem mesmo a letra da autora se parece com aquela que está apostada no documento contratual. É nítida a fraude praticada pela instituição”
(ID 4021591, pág. 03)
.

II.
O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 429, inciso II, que
“incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo nº 1846649 / MA (Tema nº 1.061), no sentido de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(STJ, REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

IV.
In casu,
havendo impugnação da Recorrente acerca da assinatura aposta no Contrato
apresentado pelo Banco Recorrido, o ônus da prova de demonstrar a
autenticidade da assinatura é da Instituição Financeira, do qual não se desincubiu, uma vez que não realizada a necessária Perícia.

V.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

VI.
“
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

VII.
Na hipótese, a Recorrente não recebeu qualquer Cartão de Crédito para ser utilizado, situação que pode ser comprovada pelas faturas do cartão de ID 4021381, no qual todas demonstram que nenhuma compra foi realizada pela Autora. É possível observar, ainda, que o crédito em favor da Recorrente restou depositado por meio de transferência bancária, a teor dos IDs 4021382/4021584.

VIII.
Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, acostado aos autos no ID 4021380, págs. 01/02, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Contrato anexado ao processo contém diversas inadequações em relação ao estabelecido por lei, tais como valor, número e periodicidade das prestações (artigo 21-A, IV); de
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), data do início e fim do desconto (artigo 21-A, VI); das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII).

IX.
No Contrato firmado entre as partes não restou informada a
“data do início e fim do desconto”,
situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

X.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

XI.
A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

XII.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que, evidencia que não houve a contratação do Cartão de Crédito em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

XIII.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

XIV.
Recurso conhecido e provido para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que: I) os valores creditados na conta corrente da Autora Recorrente deverão ser restituídos ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001389-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONILZA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível manejada por
DEONILZA DE SOUZA SILVA
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, inexistência de débito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO BMG S/A.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) não contraiu cartão crédito com margem consignável com o Apelado; (ii) há nos autos faturas de cartão de crédito que não demonstram compras realizadas pela Autora; (iii) houve falha na interpretação das provas;

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a contratação do serviço fora firmada pela Autora, que realizou os saques mediante o cartão de crédito contratado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível manejada por
DEONILZA DE SOUZA SILVA
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, inexistência de débito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO BMG S/A.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) não contraiu cartão crédito com margem consignável com o Apelado; (ii) há nos autos faturas de cartão de crédito que não demonstram compras realizadas pela Autora; (iii) houve falha na interpretação das provas;

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a contratação do serviço fora firmada pela Autora, que realizou os saques mediante o cartão de crédito contratado.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida, revelando-se, data vênia, genéricas as razões vertidas no apelo, que conheço em nome da jurisprudência restritiva do STJ em relação à dialeticidade recursal.

Em sua peça de ingresso, aduz, em síntese, a Autora, não ter firmado com o Banco Apelado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao seu benefício previdenciário,
sendo surpresada com os descontos operados em seus proventos.

Contudo, os documentos acostados aos autos não conduzem a tal realidade.

De fato, tal como observado pelo Juízo
a quo
na sentença, as provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pela Autora-Apelante, que sequer impugna a documentação acostada pelo Recorrido.

O conjunto probatório documental acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação pela Autora, pois a partir do ID 4021377 se vislumbra o contrato firmado assinado, com assinatura correspondente à da Autora, cópia de seus documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, comprovante de residência, além do cartão bancário da Caixa Econômica Federal, em que a autora recebe o benefício previdenciário.

Veja-se que tal documentação fora toda apresenta ao tempo da contratação, merecendo destaque que (i)
a assinatura do contrato em momento algum é impugnada pela Autora-Apelante
e (ii) o comprovante de residência ali presente data do mês da contratação do serviço.

Ademais consta dos autos provas dos saques realizados pela Autora com base no cartão de crédito, valores, frise-se,
debitados em sua conta
, a impor os descontos em sua conta previdenciária (ID 4021382).

As provas dos autos, portanto, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte da Autora nenhuma contradição, seja de trato argumentativo, nem tampouco documental, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso concreto.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, o Requerido-Apelado logrou êxito em demonstrar que firmou o contrato com a Autora, que nele lança sua assinatura, exigiu a documentação pertinente no ato de contratação a demonstrar a titularidade da Apelante sobre a conta objeto de consignação, inexistindo sequer indícios que permitam seguir caminho diverso, não servindo a tanto a mera negativa do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova.

Portanto, dos documentos acostados não é possível extrair a conclusão pretendida pela Autora-Recorrente, o que ganha reforço quando cotejados os documentos vertidos pela Instituição Financeira.

Logo, ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar que, além de a Autora não ter produzido prova mínima sobre seu alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a prova dos autos não permite encampar sua tese.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal, cabendo, ainda, a ressalva de que encontra-se a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 31/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos, objetivando melhor examinar a matéria que permeia o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (ID 4021603) interposto por DEONILZA DE SOUZA SILVA em razão da SENTENÇA (ID 4021601) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, nos autos da denominada AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo Recorrente em face de BANCO BMG S/A, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando “
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC”,
fixados “
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspenso em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que: I) “
A demanda de origem trata da inserção unilateral e não consentida de um cartão de crédito consignado junto ao benefício previdenciário da apelante promovidos pela empresa ré. Certa de que não havia contratado nenhum cartão de crédito e não reconhecendo o depósito que havia sido feito em sua conta bancária, a apelante ajuizou a mencionada ação a fim de reparar os prejuízos que obteve, já que o referido cartão realiza descontos sucessivos em seu benefício previdenciário”
; II) “
o banco apelado afirmou que a contratação do cartão de crédito era válida e juntou, a fim de comprovar suas alegações, os documentos pessoais da apelante e um suposto (fraudulento) contrato de cartão de crédito em que consta uma falsa assinatura”;
III) a Sentença julgou improcedente o pleito exordial sob o argumento de que “
a apelante deveria ter instaurado incidente de falsidade documental ante o não reconhecimento da assinatura”;
IV) “
O apelado juntou aos autos diversas faturas do mencionado cartão de crédito que não demonstram uma compra realizada pela Apelante! As faturas demonstram que a apelante não realizou nenhuma compra com o referido cartão, seja porque ela nunca o contratou e bem como pelo fato de nunca ter recebido qualquer cartão físico em sua residência”;
V) é indevida “
a conduta do banco apelado em manter desconto prolongado e sem previsão de término de valores no benefício previdenciário da apelante demonstra claramente a ausência de boa-fé objetiva, o que também conduz a atestar a veracidade das alegações feitas na inicial”.

Nesta seara, requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso, com “
a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118 e a inexigibilidade destes, bem como a compensação material de todos os prejuízos sofridos pela apelante e a indenização moral a ela devida em razão de tamanho transtorno”.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
conheceu e negou provimento ao Recurso, por considerar que “
as provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pela Autora-Apelante, que sequer impugna a documentação acostada pelo Recorrido”.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que a Autora/Recorrente ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 53336037, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que “
a Autora, que é pessoa idosa e beneficiária da previdência social, foi surpreendida com a inserção de um cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao seu benefício previdenciário, o qual, todavia, nunca fora contratado por ela”.

Afirmou, na oportunidade, que “
além de a autora não ter contratado o referido cartão de crédito, sequer recebeu o cartão físico em sua residência. Se não fosse suficiente a instituição ré ter inserido um cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao benefício previdenciário da autora, ainda promoveu abatimentos ilegais em seu benefício, sendo inconteste a abusividade da conduta da ré”.

Sustentou, ainda, que “
como o caso dos autos trata de fato negativo, já que a autora não possui meios de comprovar que não contratou o cartão de crédito, o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus de provar a regularidade do aludido contrato quanto é da instituição financeira”.

Neste sentido, pugnou pela declaração de “
inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118”
, bem como “
seja declarada a inexigibilidade dos débitos oriundos do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118”,
além da condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em sede de Contestação, o Banco Recorrido apresentou documento indicativo de que a Autora teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento, nos termos do Contrato de ID 4021380, págs. 01/02, que supostamente consta a assinatura da Recorrente.

Em Réplica, a Autora é expressa ao impugnar a assinatura constante no Contrato, consignando que “
muito embora o réu tenha anexado o contrato de cartão de crédito consignado aos autos com a assinatura da autora, é certo dizer que esses são fruto de fraude, pois a autora não assinou nenhum contrato com o réu, tampouco de empréstimo consignado. Tanto é verdade que o documento anexado pelo réu possui letras de assinatura distintas entre o que se vê da suposta assinatura da cliente e do local e data logo ao lado.

Em verdade, nem mesmo a letra da autora se parece com aquela que está apostada no documento contratual. É nítida a fraude praticada pela instituição”
(ID 4021591, pág. 03)
.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a Sentença combatida, julgou improcedente a demanda, partindo de premissa equivocada, ao compreender que caberia à Autora/consumidora comprovar que as assinaturas constantes no Contrato objeto de discussão não lhe pertenciam.

Acerca da matéria debatida nos autos, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 429, inciso II, que “
incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
”
.

Neste contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo nº 1846649 / MA (Tema nº 1.061), no sentido de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(STJ, REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

In casu,
havendo impugnação da Recorrente acerca da assinatura aposta no Contrato apresentado pelo Banco Recorrido, o ônus da prova de demonstrar a autenticidade da assinatura é da Instituição Financeira, do qual não se desincubiu, uma vez que não realizada a necessária Perícia.

Ademais, a despeito de constar a assinatura no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, a partir do momento em que a Autora a questiona, porquanto afirma que nunca assinou tais contratos, faz-se necessária a aplicação da norma legal preconizada no artigo 428, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;”

Verifica-se, ainda, que a Recorrente não recebeu qualquer Cartão de Crédito para ser utilizado, situação que pode ser comprovada pelas faturas do cartão de ID 4021381, no qual todas demonstram que nenhuma compra foi realizada pela Autora.

Ademais, é possível observar que o crédito em favor da Recorrente restou depositado por meio de transferência bancária, a teor dos IDs 4021382/4021584.

Cumpre ressaltar, neste contexto, que o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2018, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.

(...)

§ 7º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I - o número de prestações não poderá exceder a sessenta parcelas mensais e sucessivas;

II - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;

III - é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV - é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II - a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único. O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II - o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III - a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;”

(...)

Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone.

Art. 21-A Sem prejuízo das informações do art. 21, nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariamente:

I - expressão "TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II - abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III - nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV - logomarca da instituição financeira;

V - imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI - necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII - as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a) "Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b) "Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c) "A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d) "Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e) "Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f) "Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que:

1. eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização;

2. não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão;

3. os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida;

4. eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura; e

5. não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios";

g) "Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Deste modo, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, acostado aos autos no ID 4021380, págs. 01/02, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Contrato anexado ao processo contém diversas inadequações em relação ao estabelecido por lei, tais como valor, número e periodicidade das prestações (artigo 21-A, IV); de “
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), data do início e fim do desconto (artigo 21-A, VI); das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII).

A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a “
data do início e fim do desconto
”
,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos

Destaca-se, por oportuno e relevante, que causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do Cartão de Crédito em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que a Recorrente recebe mensalmente a título de pensão por morte o montante de um salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo a sua própria dignidade, a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se demonstra razoável, uma vez que arbitramentos empreendidos por este Egrégio Tribunal já arbitraram valores superiores,
in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)”

Isto posto,
data maxima venia,
inauguro divergência, para conhecer e conferir provimento à Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que: I) os valores creditados na conta corrente da Autora Recorrente deverão ser restituídos ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Diante do voto apresentado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, estou reformulando o meu voto para acompanhar Sua Excelência.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, não tenho condições de proferir voto, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Desembargador Raphael Americano Câmara para compor quórum de julgamento.

*

lsl *

DATA DA SESS
ÃO: 07/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Presidente, analisei os votos e não tenho dúvida em acompanhar a divergência apontada por Vossa Excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos, objetivando melhor examinar a matéria que permeia o
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4021603) interposto por
DEONILZA DE SOUZA SILVA
em razão da
SENTENÇA
(ID 4021601)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, nos autos da denominada
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo Recorrente em face de
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando
“a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC”,
fixados
“em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspenso em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“
A demanda de origem trata da inserção unilateral e não consentida de um cartão de crédito consignado junto ao benefício previdenciário da apelante promovidos pela empresa ré. Certa de que não havia contratado nenhum cartão de crédito e não reconhecendo o depósito que havia sido feito em sua conta bancária, a apelante ajuizou a mencionada ação a fim de reparar os prejuízos que obteve, já que o referido cartão realiza descontos sucessivos em seu benefício previdenciário”
;
II)
“o banco apelado afirmou que a contratação do cartão de crédito era válida e juntou, a fim de comprovar suas alegações, os documentos pessoais da apelante e um suposto (fraudulento) contrato de cartão de crédito em que consta uma falsa assinatura”;
III)
a Sentença julgou improcedente o pleito exordial sob o argumento de que
“a apelante deveria ter instaurado incidente de falsidade documental ante o não reconhecimento da assinatura”;
IV)
“O apelado juntou aos autos diversas faturas do mencionado cartão de crédito que não demonstram uma compra realizada pela Apelante! As faturas demonstram que a apelante não realizou nenhuma compra com o referido cartão, seja porque ela nunca o contratou e bem como pelo fato de nunca ter recebido qualquer cartão físico em sua residência”;
V)
é indevida
“a conduta do banco apelado em manter desconto prolongado e sem previsão de término de valores no benefício previdenciário da apelante demonstra claramente a ausência de boa-fé objetiva, o que também conduz a atestar a veracidade das alegações feitas na inicial”.

Nesta seara, requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso, com
“a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118 e a inexigibilidade destes, bem como a compensação material de todos os prejuízos sofridos pela apelante e a indenização moral a ela devida em razão de tamanho transtorno”.

Em seu
Voto,
o
Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
conheceu e negou provimento ao Recurso, por considerar que
“
as provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pela Autora-Apelante, que sequer impugna a documentação acostada pelo Recorrido”.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que a Autora/Recorrente ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 53336037, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que
“a Autora, que é pessoa idosa e beneficiária da previdência social, foi surpreendida com a inserção de um cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao seu benefício previdenciário, o qual, todavia, nunca fora contratado por ela”.

Afirmou, na oportunidade, que
“além de a autora não ter contratado o referido cartão de crédito, sequer recebeu o cartão físico em sua residência. Se não fosse suficiente a instituição ré ter inserido um cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao benefício previdenciário da autora, ainda promoveu abatimentos ilegais em seu benefício, sendo inconteste a abusividade da conduta da ré”.

Sustentou, ainda, que
“como o caso dos autos trata de fato negativo, já que a autora não possui meios de comprovar que não contratou o cartão de crédito, o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus de provar a regularidade do aludido contrato quanto é da instituição financeira”.

Neste sentido, pugnou pela declaração de
“inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118”
, bem como
“seja declarada a inexigibilidade dos débitos oriundos do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118”,
além da condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em sede de
Contestação
, o Banco Recorrido apresentou documento indicativo de que a Autora teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento, nos termos do Contrato de ID 4021380, págs. 01/02, que supostamente consta a assinatura da Recorrente.

Em
Réplica
,
a Autora é expressa ao impugnar a assinatura constante no Contrato
, consignando que
“muito embora o réu tenha anexado o contrato de cartão de crédito consignado aos autos com a assinatura da autora,
é certo dizer que esses são fruto de fraude, pois a autora não assinou nenhum contrato com o réu, tampouco de empréstimo consignado
. Tanto é verdade que
o documento anexado pelo réu possui letras de assinatura distintas entre o que se vê da suposta assinatura da cliente e do local e data logo ao lado
.
Em verdade, nem mesmo a letra da autora se parece com aquela que está apostada no documento contratual
. É nítida a fraude praticada pela instituição”
(ID 4021591, pág. 03)
.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a
Sentença
combatida, julgou improcedente a demanda,
partindo de premissa equivocada
, ao compreender que caberia à Autora/consumidora comprovar que as assinaturas constantes no Contrato objeto de discussão não lhe pertenciam.

Acerca da matéria debatida nos autos, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 429, inciso II, que
“incumbe o ônus da prova quando: II -
se tratar de impugnação da autenticidade
,
à parte que produziu o documento
”.

Neste contexto, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento, em sede de
Recurso Especial Repetitivo nº 1846649 / MA
(Tema nº 1.061), no sentido de que
"
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(
STJ,
REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

In casu,
havendo impugnação da Recorrente acerca da assinatura aposta no Contrato
apresentado pelo Banco Recorrido,
o ônus da prova de demonstrar a
autenticidade da assinatura é da Instituição Financeira, do qual não se desincubiu, uma vez que não realizada a necessária Perícia.

Ademais, a despeito de constar a assinatura no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
,
a partir do momento em que a Autora a questiona, porquanto afirma que nunca assinou tais contratos, faz-se necessária a aplicação da norma legal preconizada no artigo 428, do Código de Processo Civi
l,
in verbis:

“
Art. 428.

Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;
”

Verifica-se, ainda, que
a Recorrente não recebeu qualquer Cartão de Crédito para ser utilizado, situação que pode ser comprovada pelas faturas do cartão de ID 4021381, no qual todas demonstram que nenhuma compra foi realizada pela Autora.

Ademais,
é possível observar que o crédito em favor da Recorrente restou depositado por meio de transferência bancária, a teor dos IDs 4021382/4021584.

Cumpre ressaltar, neste contexto, que o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2018, quando firmada a negociação entre as partes litigantes,
estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”
, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Deste modo,
ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, acostado aos autos no ID 4021380, págs. 01/02,
subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Contrato anexado ao processo contém diversas inadequações em relação ao estabelecido por lei, tais como valor, número e periodicidade das prestações (artigo 21-A, IV); de
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), data do início e fim do desconto (artigo 21-A, VI); das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII)
.

A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,
o que
não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina, além das obrigações já mencionadas,
a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do Cartão de Crédito em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que a Recorrente recebe mensalmente a título de pensão por morte o montante de um salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo a sua própria dignidade, a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais),
o que se demonstra razoável, uma vez que arbitramentos empreendidos por este Egrégio Tribunal já arbitraram valores superiores,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4.
Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.
Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)”

Isto posto,
data maxima venia,
inauguro divergência, para conhecer e conferir provimento à Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que: I) os valores creditados na conta corrente da Autora Recorrente deverão ser restituídos ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, no sentido de
conhecer e conferir provimento à Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118.

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para dar provimento ao apelo da autora recorrente e reformar a sentença impugnada para:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do contrato de cartão de crédito consignado n.º 14397118, com o retorno das partes ao “status quo ante”;
(ii)
determinar que o banco recorrido devolva os valores creditados na conta corrente da autora;
(iii)
condenar o banco apelado na devolução de todas as parcelas descontadas na forma simples, com a incidência dos acessórios legais;
(iv)
condenar o banco apelado em indenização por danos morais, fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora e correção monetária; e
(v)
condenar o banco recorrido nos ônus de sucumbência, com o estabelecimento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001389-51.2021.8.08.0049

APELANTES: DEONILZA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
DEONILZA DE SOUZA SILVA
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, inexistência de débito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO BMG S/A.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) não contraiu cartão crédito com margem consignável com o Apelado; (ii) há nos autos faturas de cartão de crédito que não demonstram compras realizadas pela Autora; (iii) houve falha na interpretação das provas;

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a contratação do serviço fora firmada pela Autora, que realizou os saques mediante o cartão de crédito contratado.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida, revelando-se, data vênia, genéricas as razões vertidas no apelo, que conheço em nome da jurisprudência restritiva do STJ em relação à dialeticidade recursal.

Em sua peça de ingresso, aduz, em síntese, a Autora, não ter firmado com o Banco Apelado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao seu benefício previdenciário,
sendo surpresada com os descontos operados em seus proventos.

Contudo, os documentos acostados aos autos não conduzem a tal realidade.

De fato, tal como observado pelo Juízo
a quo
na sentença, as provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pela Autora-Apelante, que sequer impugna a documentação acostada pelo Recorrido.

O conjunto probatório documental acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação pela Autora, pois a partir do ID 4021377 se vislumbra o contrato firmado assinado, com assinatura correspondente à da Autora, cópia de seus documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, comprovante de residência, além do cartão bancário da Caixa Econômica Federal, em que a autora recebe o benefício previdenciário.

Veja-se que tal documentação fora toda apresenta ao tempo da contratação, merecendo destaque que (i)
a assinatura do contrato em momento algum é impugnada pela Autora-Apelante
e (ii) o comprovante de residência ali presente data do mês da contratação do serviço.

Ademais consta dos autos provas dos saques realizados pela Autora com base no cartão de crédito, valores, frise-se,
debitados em sua conta
, a impor os descontos em sua conta previdenciária (ID 4021382).

As provas dos autos, portanto, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte da Autora nenhuma contradição, seja de trato argumentativo, nem tampouco documental, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso concreto.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, o Requerido-Apelado logrou êxito em demonstrar que firmou o contrato com a Autora, que nele lança sua assinatura, exigiu a documentação pertinente no ato de contratação a demonstrar a titularidade da Apelante sobre a conta objeto de consignação, inexistindo sequer indícios que permitam seguir caminho diverso, não servindo a tanto a mera negativa do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova.

Portanto, dos documentos acostados não é possível extrair a conclusão pretendida pela Autora-Recorrente, o que ganha reforço quando cotejados os documentos vertidos pela Instituição Financeira.

Logo, ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar que, além de a Autora não ter produzido prova mínima sobre seu alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a prova dos autos não permite encampar sua tese.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal, cabendo, ainda, a ressalva de que encontra-se a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR